Tribunal: TJDFT
Processo: 0734603-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se os autos de cédula de crédito bancário, o transcurso do prazo prescricional trienal inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.